Tribunal: STF
Processo: RE 1461582
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim resumido:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. IPTU DEVIDO EM RAZÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL. IMUNIDADE INTERGOVERNAMENTAL RECÍPROCA. NÃO INCIDÊNCIA. REVERSÃO DO BEM IMÓVEL QUANDO DO TÉRMINO DA CONCESSÃO. IRRELEVÂNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZAACONCESSIONÁRIA COMO PROPRIETÁRIA ATUAL DO BEM. FATO GERADOR CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.



    Na sequência, esse julgado foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo. Confira-se:



    APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.



    O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 600.8671SP, em sede de repercussão geral (Tema n° 508), que reconhece que, "Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no ad. 150, VI, 'a', da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas". Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação. 



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 150, VI, “a”; e art. 155, § 3º, da Constituição Federal.



    Sustenta não sofrerem a incidência do IPTU os bens que guarnecem a prestação de serviço público pelas concessionárias de serviços indispensáveis à realização da atividade delegada, tendo em vista que todos os elementos nucleares da hipótese de incidência (propriedade, posse e domínio útil) são condicionalmente resolúveis, tendo em vista a reversão no contrato de concessão.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. O Colegiado de origem entendeu que a CEMIG não seria abarcada pela imunidade tributária recíproca, em razão de organizar-se como sociedade de economia mista voltada à exploração de atividade econômica lucrativa, distribuindo lucros aos seus acionistas privados. Colho do acórdão, proferido em sede de juízo de retratação, o seguinte trecho elucidativo:



    Com efeito, apesar da alegação de que o presente acórdão se enquadra na inteligência do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil, entendo não ser o caso. 



    Isso porque, a questão discutida foi submetida ao Supremo Tribunal Federal, que, reconhecendo a repercussão geral da matéria, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n° 600.867 (Tema n° 508), fixou a tese em exata correspondência ao acórdão recorrido. 



    Ressalte-se que não se aplica ao presente caso a tese fixada no julgamento do Recurso Extraordinário n° 1 .320.0541SP (Tema n° 1.140), uma vez que nesse recurso reconheceu-se que apenas as empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial é que são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, "a", da Constituição Federal. 



    Assim, considerando que a Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG presta o serviço a título oneroso e possui finalidade lucrativa, não há que se falar em aplicabilidade do Tema n° 1.140.



    .......................................................................................................



    Isso posto, deixo de exercer o juízo de retratação, e mantenho o acordão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença que afastou a imunidade recíproca da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU. 



    Da leitura do acórdão recorrido, verifica-se que a empresa distribui lucros a pessoas privadas e desempenha serviço público em regime de concorrência. De acordo com o panorama traçado pelo voto condutor, é de fácil constatação que as ações da CEMIG são negociadas em Bolsa de Valores e que há efetiva distribuição de lucros aos acionistas (www.infomoney.com.br/mercados/cemig-cmig4-aprova-distribuicao-de-jcp-aos-acionistas-no-valor-de-r-4267-milhoes/; https://ri.cemig.com.br/docs/cemig-2022-04-29-bzpJCM7P.pdf; https://mercadohoje.uai.com.br/2022/03/30/cemig-distribui-lucro-para-acionistas/; https://einvestidor.estadao.com.br/ultimas/cemig-cmig4-lucro-segundo-trimestre/; www.seudinheiro.com/2023/empresas/dividendos-jcp-proventos-pagamentos-distribuicao-quem-pode-receber-20-06-23-ccgg/; www.canalenergia.com.br/noticias/53171554/cemig-aprova-distribuicao-de-r-148-bilhao-em-dividendos).



    O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a compreensão do Supremo acerca da matéria que, ao julgar o RE 600.867, Tema n. 508/RG, firmou tese de repercussão geral no sentido de que as sociedades de economia mista, com participação acionária negociada em Bolsa de Valores e que, inequivocamente, estiverem voltadas à distribuição de lucros aos seus acionistas, não são alcançadas pela regra imunizante, prevista no art. 150, VI, “a”, da Carta Federal:



    TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. NATUREZA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DISPERSA E NEGOCIADA EM BOLSA DE VALORES. EXAME DA RELAÇÃO ENTRE OS SERVIÇOS PÚBLICOS PRESTADOS E O OBJETIVO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS A INVESTIDORES PÚBLICOS E PRIVADOS COMO ELEMENTO DETERMINANTE PARA APLICAÇÃO DA SALVAGUARDA CONSTITUCIONAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO SEM FINS LUCRATIVOS. CF/88, ARTS. 5º, II, XXXV, LIV E LV; 37, INCISOS XIX E XXI E § 6º; 93, IX; 150, VI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO. PRECEDENTES QUE NÃO SE ADEQUAM PERFEITAMENTE AO CASO CONCRETO. IMUNIDADE QUE NÃO DEVE SER RECONHECIDA. REDATOR PARA ACÓRDÃO (ART. 38, IV, B, DO RISTF). FIXAÇÃO DA TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    (RE 600.867, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Luiz Fux, Tema n. 508/RG, DJe de 30 de setembro de 2020)



    Em momento posterior, no exame do RE 1.320.054, Tema 1.140/RG, esta Suprema Corte reafirmou sua jurisprudência, ao decidir que empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. (...) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRÔ. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. ARTIGO 150, VI, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTENSÃO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 



    (RE 1.320.054, Tribunal Pleno, Relator ministro Luiz Fux, Tema 1.140/RG, DJe de 14 de maio de 2021)



    De modo que não se trata de ignorar a relevância do serviço público prestado pela CEMIG, a fornecer energia elétrica à quase totalidade dos Municípios mineiros. Ocorre que a prestação de serviço essencial não supera o fato de que a recorrente reparte lucros aos seus acionistas privados e atua em ambiente competitivo com as demais empresas prestadoras do serviço de energia elétrica nos locais em que tal atividade se revele vantajosa, circunstância em que o reconhecimento da imunidade tributária colocaria em risco o equilíbrio concorrencial. 



    Por fim, ressalto que, em recentes acórdãos, ambas as Turmas desta Suprema Corte assentaram a ausência de imunidade tributária recíproca dessa sociedade de economia mista, em razão de sua participação acionária negociada em bolsa de valores, com distribuição de lucros aos acionistas: RE 1.313.247, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, ata de julgamento publicada em 9 de novembro de 2023; e RE 1.380.866, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2022:



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Direito tributário. IPTU. Imunidade tributária. Artigo 150, inciso VI, a, da CF/88. Inaplicabilidade. Sociedade de economia mista. Concessionária de serviço público. Participação acionária negociada em bolsas de valores. Distribuição de lucros. 



    1. Ao decidir pela possibilidade de cobrança do IPTU quanto ao imóvel afetado à prestação do serviço de energia elétrica, o Tribunal de origem não destoou do atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria (Temas nºs 358, 437 e 508). 



    2. A jurisprudência da Corte afastou a aplicação da imunidade tributária recíproca quanto a sociedade de economia mista, ainda que prestadora de serviço público, com “participação acionária (...) negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, esteja voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas” (RE nº 600.867, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 30/9/20 - processo vinculado ao Tema nº 508/RG). (…) 



    (RE 1.380.866, Primeira Turma, ministro Dias Toffoli, DJe de 15 de setembro de 2022)



    Embora tenha apresentado votos em sentido contrário, no âmbito da Segunda Turma, é inegável que a jurisprudência contemporânea da Corte se firmou na mesma linha do acórdão recorrido, que, por isso, não merece reparos.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Ao amparo do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pela instância de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    5. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente